Tribunal: TCU
Processo: 011.185/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 1667/FAE, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 102735, função ASSISTENCIA SOCIAL, que teve como objeto CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FAE E A PM DE QUITERIANOPOLIS?CE PARA ATENDER PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de irregularidades na gestão dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), repassados ao Município de Quiterianópolis/CE, por força do Convênio 1667/1994-FAE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Francisco Vieira Costa, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Francisco Vieira Costa, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do FNDE: Valor original (R$) Data de Ocorrência 17.237,00 20/07/1998 15.738,00 01/10/1998 22.483,00 06/04/1998 14.239,00 28/04/1998 14.988,00 01/07/1998 14.988,00 18/08/1998 14.988,00 16/12/1998 12.471,00 29/12/1998 1.726,00 04/01/1999 14.988,43 25/05/1998 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. arquivar os presentes autos em relação a Domingos Pedrosa de Souza, observado o disposto no art. 19 da IN-TCU 71/2012; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e ao FNDE.